Tribunal: TJES
Processo: 5009695-55.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009695-55.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: JANETE ABREU DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009695-55.2023.8.08.0011

Recorrente: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.;

Recorrido: JANETE ABREU DE OLIVEIRA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA REGULAR. PROVA INSUFICIENTE ANTE A NEGATIVA DA AUTORA DE TER EFETUADO A CONTRATAÇÃO. SELFIE QUE FOI CAPTURADA EM PROCESSO DE VERIFICAÇÃO E NÃO DE CONTRATAÇÃO DO CARTÃO. FATURAS QUE REVELAM POUCA UTILIZAÇÃO, MAS QUE NÃO PERMITEM AFERIR A TITULARIDADE DAS OPERAÇÕES PELA AUTORA. NEGATIVAÇÃO LANÇADA EM SEU CPF, NO VALOR DE R$ 357,69.

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DECLARADA EM SENTENÇA. DETERMINADO CANCELAMENTO DO DÉBITO QUE GEROU A NEGATIVAÇÃO. FIXADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), MONTANTE QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO, POR ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES DESTA TURMA EM CASOS SEMELHANTES. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES ÚLTIMOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)